Tribunal: TJDFT
Processo: 0703634-88.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO DE CABO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto de cabo, na sua modalidade tentada.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: i. examinar se há prova da materialidade do crime e se é aplicável o princípio da insignificância; ii. analisar se é adequada a valoração negativa da conduta social do agente; e iii. avaliar a adequação do regime de cumprimento da pena e o cabimento dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do crime de furto de cabo, na sua modalidade tentada, estão provadas nos autos, pelos depoimentos das testemunhas policiais militares que, em Juízo, confirmaram o início dos atos executórios pelo acusado, o qual, com uso de uma faca, já havia cortado uma das extremidades do cabo, tendo sido abordado antes da consumação do crime.
4. A reincidência do acusado e o alto grau de reprovabilidade do seu comportamento impedem a aplicação do princípio da insignificância.
5. Permite-se a valoração negativa, na primeira fase da dosimetria, da conduta social, em razão de o crime ter sido cometido enquanto o indivíduo cumpria pena por delito anterior, uma vez que a conduta reflete seu desrespeito aos sistemas e institutos penais, frustrando seu processo de ressocialização. Também não há bis in idem quanto à possibilidade de o cometimento de novo crime ser punível como falta grave, conforme regulamentação da Lei de Execução Penal, tendo em vista que as referidas sanções possuem naturezas distintas e são aplicadas em fases diferentes da persecução penal, sendo a circunstância negativa de natureza penal, ao passo que a falta grave possui natureza administrativa.
6. A reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis constituem fundamentos aptos e idôneos para justificar a imposição de regime mais gravoso de cumprimento da pena, ainda que essa tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos de reclusão.
7. Verificado que, na Delegacia, o acusado reconheceu a prática delitiva, deve ser computada a atenuante de confissão espontânea.
8. Não preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77, do Código Penal, não é possível a concessão dos benefícios neles previstos.
IV. Dispositivo
9. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 14, inciso II; 33, § 2o, b, e § 3o; 59; 61, 65, 44; 77.